Tribunal: TJSP
Processo: 2213825-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. Insurgência contra decisão que homologou em parte os cálculos da exequente. Prejudicialidade do objeto por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2143790-71.2024.8.26.0000 por esta C. 33a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.